Tribunal: TJMT
Processo: 1015337-13.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015337-13.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREA DAS GRACAS CAMILO DE SOUZA - CPF: 056.151.736-37 (REPRESENTANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO INOCORRENTE - MERO INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDREA DAS GRAÇAS CAMILO contra o acórdão desta Câmara (id. 27711998) que, em decisão unânime, negou provimento ao recurso apelatório, mantendo inalterada a r. sentença (id. 79502340) que julgou improcedente o pedido na Ação Ordinária nº 1015337-3.2017.8.11.0041 ajuizada contra o Estado de Mato Grosso (id. 28740477).

Em suas razões, a embargante alega que o julgado deixou de se manifestar sobre a tese firmada ou, ainda, por não ter apreciado todos os argumentos deduzidos, tendentes à aplicação da lei mais benéfica à embargante.

No mais, afirma que o ponto fulcral é dirimir se assiste direito ou não à embargante em concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento PPMT a contar de setembro de 2008, sem a exigência da revogada Lei Complementar nº 271/2007, no sentido de abster o requisito de 15 anos de efetivo serviço na instituição militar, comenos em que refere ao publicado no Boletim do Comado Geral nº 3557, propugnando omissão quanto à matéria de fato, bem como contradição quanto ao entendimento do STJ no AgRg em RMS nº 30.988-MT.

Nesses termos, aqui abreviados, requer o acolhimento dos embargos para que fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso asseverou a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC e a utilização dos embargos para reexame da causa (id. 31967954).

Em novo petitório, a pretexto de novo entendimento deste Tribunal, a embargante pleiteou a juntada do acórdão desta Câmara, de Relatoria do Juiz de Direito convocado Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que, em sessão do dia 29/04/2020, julgou improcedente o recurso na Apelação/Remessa Necessária Cível nº 1011819-489.2016.8.11.0041 e retificou a sentença somente para reconhecer a prescrição no quinquênio anterior à propositura da ação (id. 41577984/41577985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios, por inexistentes os propalados vícios.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado. No caso, o acórdão avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões recursais com aptidão, em tese, para infirmar o convencimento judicial na origem, porém, não os acolheu como facultado pelo princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 96/STF). CORTE ESPECIAL DO STJ, NO JULGAMENTO DA QO NO RESP 1.665.599/RS.

1. Na espécie, discute-se sobre a possibilidade de inclusão de juros de mora entre a data da conta e a data da expedição do precatório.

2.
Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, ou seja, a tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração
.

3. O Pleno do STF, nos autos do RE n. 579.431/RS (Tema 96/STF), pacificou o entendimento no sentido de que "incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório" (RE 579.431, Plenário, Min. Marco Aurélio, DJe de 30/6/2017).

4. À vista disso, a Corte Especial do STJ, no julgamento da QO no REsp 1.665.599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, reviu o Tema Repetitivo n. 291/STJ para se adequar à jurisprudência do STF.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1648911/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 23/09/2019)

Efetivamente, a tese com vistas à imediata promoção da graduação de Cabo para 3º Sargento PM era pela utilização do saldo excedente da redução do interstício para promoção de Soldado para Cabo PM,

conforme Lei 10.076/2014 (art. 22, II, “a”), que alterou o interstício anteriormente previsto no Decreto nº 2.468/2010, de
12 (doze) para 9 (nove) anos
, assim analisada
– verbis:

“A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador,
que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante
”.

Noutro aspecto, a mera referência ao publicado no Boletim Geral nº 3557, de setembro/2008, no sentido de que teria havido preterição à participação no certame promocional dos concludentes do curso (Cabo PM), incluso a embargante, por não possuir 15 anos de efetivo serviço, incorre em inovação recursal e igual ausência de lastro documental, tampouco diz de eventual implemento dos requisitos para obtenção da promoção pleiteada, segundo a norma jurídica em vigor à época da alteração legislativa.

Sem solução de continuidade, agora quanto ao somente aqui invocado posicionamento do
C. STJ no AgRg em RMS nº 30.988-MT, que, partindo do supositivo de omissão normativa quanto ao interstício para promoção de Cabo para 3º Sargento PM do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), decidiu pela aplicação do art. 31 da então vigente LC nº 271/2007 –
“O Cabo para
prestar concurs
o à graduação de 3º Sargento e o Soldado para
prestar concurso
à graduação de Cabo ou 3º Sargento
deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço
, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas”.

De fato,

o referido entendimento integrou os fundamentos da Apelação/Remessa Necessária nº 1011819-49.2016.8.11.0041, por se cuidar de caso idêntico conforme consignado no respectivo acórdão (id. 41577985 – p. 7). Entretanto, não há omissão na forma do § 1º do art. 489 do CPC, visto que para tanto
exige-se a precisa indicação dos fundamentos na decisão paradigma, bem como a exata demonstração de que aquele e este caso guardam identidade que justifique a sua aplicação como precedente, sendo ônus da parte demonstrar a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e o já apreciado,
o que não se observa
.

A despeito disso, prevenindo o debate, verifica-se que o julgado trazido à colação consigna que “
os Policiais Militares estão na Corporação desde
2002
, e concluíram o Curso de Formação para Cabo em
2004
, em
2008
estavam aptos a concorrem as vagas destinadas a promoção, segundo os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 271/2007, e foram preteridos”
(id. 41577985 – p. 5/6). Já a embargante ingressou na Corporação aos
29/11/2004
(id. 7950202 – p. 2), logo, diferentemente dos autores no acórdão indigitado de paradigma, ela não concluiu o curso de formação de Cabo em
2004
, nem estava apta à promoção em
2008
, pois sequer contava com 5 (cinco) anos de efetivo de serviço, o que elide a extraordinária adoção da regra do art. 31 da LC 271/2007.

Como visto, os pressupostos de fato e de direito não são os mesmos, o que inibe às inteiras a utilização do entendimento adotado nos Autos
1011819-49.2016.8.11.0041
26/2018, como razão de decidir nos presentes autos.

Em arremate, quanto ao pleito, nas contrarrazões, pela fixação de honorários na forma do art. 85, § 11, do CPC, acompanho entendimento do STJ, de que os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso no mesmo grau de jurisdição, como é o caso.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020